Tribunal: TJES
Processo: 5001037-72.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001037-72.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA APARECIDA DA SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Alega a autora que em 05/06/2020, adquiriu da primeira requerida uma Bicicleta Aro 29 VELOX T17R29V21 PRETO 442237 DA MARCA CALOI, no valor de R$ 881,90 (oitocentos e oitenta e um reais e noventa centavos), e após a retirada da bicicleta da loja da primeira requerida, já no primeiro dia de uso, quando da utilização por sua filha Gabrielly, o pedal se soltou, desequilibrando-a e quase causando uma queda, momento em que também foi verificado o afrouxamento da direção da bicicleta. Aduz que foi orientada pela requerida a levar a bicicleta a autorizada para resolução dos problemas quando então levou a bicicleta a loja autorizada pela primeira requerida, CELEIRO BIKE SHOP-BIKE SHOPPING EIRELI ME, sendo verificado que houve erro gravíssimo no processo de montagem, causando irregularidade na caixa de direção, onde ficou exposto e esmagado o colar de esferas inferior, assim como também não houve a checagem do aperto do movimento central causando a folga do mesmo, levando a avaria da rosca do quadro, ocasionando perda total da bicicleta, também sendo informada que a autorizada não poderia fazer nada em razão da perda total, e que precisaria retornar à primeira requerida para a troca da bicicleta. Diz que retornou à loja da primeira requerida, para trocar o produto defeituoso, entretanto o gerente de vendas, Senhor EDUARDO SANTOS ASSUNÇÃO, lhe disse que precisaria de um laudo mais completo enviado por e-mail da autorizada CELEIRO BIKE SHOP, para a troca do produto Após cerca de vinte dias, retornou a loja da primeira requerida e foi comunicada que a CALOI/FABRICANTE, não autorizou a troca do produto e nem condenou as peças defeituosas que ocasionaram a impossibilidade de utilização da bicicleta, dizendo o gerente, inclusive que o laudo fornecido pela autorizada era inconclusivo e não informava a impossibilidade de utilização da bicicleta por perda total. Em razão disso, requereu a condenação das requeridas a efetuarem a troca imediata do produto comprado, no valor de R$ 881,90 (oitocentos e oitenta e um reais e noventa centavos), ou a imediata devolução do valor pago com juros e correção monetária, e a indenização por DANOS MORAIS, por todo o exposto, em valor arbitrado pelo r. juízo, não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de sentença: ACOLHEU em parte os requerimentos insertos na exordial, para CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a ressarcir a autora a quantia de R$881,90 (oitocentos e oitenta e um reais e noventa centavos), referente ao valor efetivamente pago pelo produto com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3144630) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado totalmente procedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Analisando os autos, entendo que deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do serviço deveria, fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, de modo que recaí sobre a recorrente os danos causados ao recorrido. Neste sentido é o CDC dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante disso, verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, bem como da vítima. Cabia à Recorrida trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não restou evidenciado no caso.

No caso em tela, vislumbro de forma divergente da r. sentença referente ao recolhimento da Bicicleta Aro 29 VELOX T17R29V21 PRETO 442237 da marca CALOI da residência da parte Demandante, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de perdimento do bem. Uma vez que conforme narra a Recorrente, a bicicleta já foi devolvida, dessa forma, caberia a Recorrida demonstrar que o bem não foi devolvido, o que não aconteceu no caso concreto.

Além disso, não vislumbro relação aos danos morais, compreende-se que a situação examinada não é suficiente, in casu, a caracterizar danos morais, tratando-se de mero dissabor, não se observando no caso concreto qualquer dor, sofrimento, vexame ou humilhação que indique grave e extraordinário abalo psicológico ao Requerente, dessa forma, não há qualquer dever de indenização por danos morais.

Vale ressaltar que segundo o entendimento consolidado do STJ, afasta-se a existência de lesão moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual e, no caso dos autos, inexiste prova de violação a direito personalíssimo, julgando-se improcedente a pretensão indenizatória.

Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso interposto, para lhe conferir PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença para o fim de afastar o recolhimento da Bicicleta Aro 29 VELOX T17R29V21 PRETO 442237 da marca CALOI da residência da parte Demandante, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de perdimento do bem, uma vez que o bem já foi devolvido pelo Recorrente.

Diante do parcial provimento do recurso sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)